Tribunal: TJES
Processo: 5000758-78.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000758-78.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: ANGELIQUE GAMA LE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000758-78.2022.8.08.0015
Origem
: Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara
RECORRENTE
: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA, ANGELIQUE GAMA LE
RECORRIDO
: ANGELIQUE GAMA LE, EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DE TRANSPORTADORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MAJORAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1
. Em síntese, alega a parte autora que tomou os serviços de transporte terrestre da Requerida saindo de Belo Horizonte - MG para Conceição da Barra - ES, e que ao chegar no destino, verificou que teve sua bagagem extraviada, com pertences que somados totalizavam a quantia de R$ 5.570,35 (cinco mil quinhentos e setenta e trinta e cinco centavos), e que mesmo após tentativa de resolver administrativamente o aludido incidente, não obteve qualquer êxito. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 5.570,35 (cinco mil quinhentos e setenta e trinta e cinco centavos) e morais no importe de R$ 1.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Inconformados, tanto a parte autora quanto a ré interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão nos recursos interpostos pelas partes consistem em: (i) verificar a responsabilidade da empresa ré pelo extravio da bagagem, bem como a exigência de prova documental da sua aquisição para devida reparação do seu extravio; (ii) majorar o valor da condenação a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Em relação ao mérito recursal,
assiste razão parcial à parte autora. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o extravio de bagagens da recorrente é inconteste, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade civil da requerida quanto aos danos causados ao consumidor na hipótese.

5.
Dito isto, além da comprovação do extravio da bagagem reclamada, a parte autora se desincumbiu do ônus de provar o conteúdo existente no interior da bagagem através de prova documental robusta acostada à inicial.

6.
Assim, à luz do previsto no artigo 734 do Código Civil, na ausência de exigência pelo fornecedor de declaração do valor da bagagem, torna-se verossímil as alegações do consumidor quanto ao montante do prejuízo.

7.
Considerando que há prova do efetivo prejuízo material causado a Autora, afasta-se a aplicação do coeficiente tarifário previsto na Resolução n 1.432 da ANTT, devendo o dano ser reparado à luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil e de acordo com as provas existentes nos autos.

8.
Ademais, vale esclarecer que o coeficiente tarifário definido pela Resolução da ANTT nº 1432/2006 não se sobrepõe ao direito básico do consumidor (art. 6º, VI do CDC ) à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais. Nesse sentido, não merece reparos a r. sentença no que se refere aos danos materiais, cuja indenização respectiva corresponde ao prejuízo efetivamente demonstrado pela Recorrida nos autos.

9.
Por outro lado, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pela Recorrente Angelique, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial (especialmente considerando o abalo à autoestima do consumidor, ao que se soma ainda a grave perda de tempo útil no trato da questão, sem êxito), devendo ser majorado para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

10.
Da conclusão. CONHEÇO dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Ré, ao passo que DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Autora, para reformar a sentença apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 1.500,00 (um mil reais e quinhentos reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11.

Condeno a Recorrente GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)